Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-55.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001637-55.2022.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: IVANEIDE DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança do FGTS, referente ao período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, quando a autora exerceu a função de professora na rede pública estadual sob contratos temporários. A parte recorrente sustenta a nulidade dos contratos devido às sucessivas renovações, requerendo o pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários da parte autora, celebrados entre 2017 e 2020, descaracterizam a natureza excepcional da contratação; e (ii) verificar se, em caso de nulidade dos contratos, a parte recorrente tem direito ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988, e a Lei Complementar Estadual no 600/2017 autorizam contratações temporárias para atender a necessidades excepcionais do interesse público, limitando o prazo de contratação a 12 meses, sem possibilidade de renovação automática.
4. Verificou-se, nos autos, que os contratos da parte recorrente foram sucessivamente renovados, em desconformidade com o prazo estabelecido, o que caracteriza a violação dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade previstos pela legislação, conforme o entendimento firmado no Tema 916 do STF.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade dos contratos temporários, em razão das sucessivas renovações, gera o direito ao recolhimento do FGTS pelo período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
6. A documentação apresentada, incluindo as fichas financeiras, comprova a prestação de serviços pela parte recorrente, legitimando o direito ao pagamento do FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária no âmbito da administração pública, que desrespeita o limite de prazo determinado pela legislação ao ser sucessivamente renovada, descaracteriza sua natureza excepcional e autoriza a declaração de nulidade dos contratos. 2. A nulidade dos contratos temporários firmados nessas condições confere ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, excluída a multa de 40%.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual no 600/2017, art. 2o, IV, "b", e art. 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001637-55.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANEIDE DE SOUZA - CPF: 895.711.001-10 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024